Tribunal: STF
Processo: RE 208987
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        CADERNETA DE POUPANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, DE
15.01.89, CONVERTIDA NA LEI Nº 7.730, DE 31.01.89. ATO JURÍDICO
PERFEITO (ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1.      Em situação análoga, assentou a 1a. Turma do S.T.F., no
julgamento do R.E. nº 200.514, de que foi Relator o Ministro MOREIRA
ALVES:
        "Esta Corte já firmou o entendimento (assim, entre outros
precedentes, na ADI nº 493-0) de que o princípio constitucional
segundo o qual a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito
(artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna) se aplica, também, às leis
infraconstitucionais de ordem pública.
        O contrato de depósito em caderneta de poupança é
contrato de adesão que, como bem acentua o acórdão recorrido,
        "... tem como prazo, para os rendimentos da aplicação, o
período de 30 (trinta) dias. Feito o depósito, se
aperfeiçoa o contrato de investimento que irá produzir
efeitos jurídicos no término de 30 (trinta) dias. E esses
efeitos jurídicos não podem ser modificados por regras
editadas no curso do período de 30 (trinta) dias, sob
pena de violar-se o ato jurídico perfeito, o que é
inconstitucional".
        Portanto, nos casos de caderneta de poupança cuja
contratação ou sua renovação tenha ocorrido antes da entrada em
vigor da Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, convertida na Lei nº
7.730, de 31.01.89, a elas não se aplicam, em virtude do disposto no
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, as normas dessa
legislação infraconstitucional, ainda que os rendimentos venham a
ser creditados em data posterior.
        Recurso extraordinário não conhecido".
2.      Adotados os fundamentos desse precedente, o R.E., na
hipótese, também não é conhecido.